Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802976-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: GABRIEL ROSA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM DEFEITO. DENUNCIAÇÃO A LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, P. ÚNICO E 12º, CAPUT DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802976-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
FENIX AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2307950

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
em face da decisão monocrática de ID
2307950
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM DEFEITO. DENUNCIAÇÃO A LIDE DO BANCO BRADESCO E FABRICANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, P. ÚNICO E 12º, CAPUT DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, a empresa Agravante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão monocrática fundamentando na ilegitimidade da concessionária, não havendo responsabilidade da mesma.

Aduz que cabe a denunciação a lide no caso em tela, uma vez que não é pautada no art. 13, incisos I, II e III do CDC, não se aplicando a vedação prevista no art. 88 do mesmo diploma legal.

Argumenta ainda que resta ausente a responsabilidade solidária da concessionária.

Finaliza suscitando o não cabimento da multa em caso de não conhecimento ou desprovimento do presente recurso.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para ver reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto o inconformismo do Agravante, no que tange a denunciação a lide, cumpre salientar que não merece amparo, uma vez que como se trata de relação consumerista, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor a denunciação a lide nos casos em que cabe a ação de regresso.

Vejamos a dicção do p. único do art. 13 e art. 88 do CDC:

“Art. 13. (...) Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.”

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Com efeito, embora esteja demonstrado que o veículo foi adquirido através de financiamento perante o Banco Bradesco e seu fabricante é a Ford Motors LTDA, a responsabilidade destes deve ser apurada em ação regressiva autônoma, não cabível o seu chamamento neste momento processual.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO APRESENTADO POR VEÍCULO ADQUIRIDO POR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONSERTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA - NEGATIVA DE COBERTURA PELA GARANTIA DE FÁBRICA - RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL COMO GARANTIA DO PAGAMENTO DO SERVIÇO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA MONTADORA - RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA - VEDAÇÃO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO.

- Nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor e em consonância com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo.
- A vedação à denunciação da lide visa evitar a ampliação da discussão quanto à responsabilidade pelo fato do produto ou acidente de consumo, priorizando a solução célere do problema vivenciado pelo consumidor, enquanto eventual discussão do direito de regresso envolvendo a cadeia fornecedora fica relegado ao manejo de ação autônoma.
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.15.003239-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 04/07/2018)

No que tange a tese de ilegitimidade passiva da Agravante, entendo restar correta também a decisão agravada, posto que conforme nota-se no Código de Defesa do Consumidor no caso em tela o Agravante como revendedor dos veículos da marca FORD é responsável juntamente com o fabricante de qualquer defeito no automóvel, conforme nota-se no art. 12, vejamos:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Além disso, é importante ressaltar que a empresa vendedora do veículo possui responsabilidade solidária para responder dos defeitos do produto comercializado, podendo o consumidor ajuizar a demanda contra a fornecedora do produto ou a fabricante quanto aos defeitos do bem comercializado, senão vejamos a dicção do art. 7º, p. único e art. 18 do diploma legal supracitado, senão vejamos:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

A jurisprudência se manifesta sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt em Resp nº 1640789 – Relator: Min Marco Aurelio Bellizze – 06/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Apelação. Parcial conhecimento, por razões dissociadas e ausência de interesse recursal. Legitimidade passiva e
responsabilidade

solidária
da concessionária e do fabricante.
Tanto a concessionária quanto a fabricante integram a cadeia de consumo na qualidade de
fornecedora
e fabricante do bem, motivo pelo qual respondem solidariamente pela indenização ao consumidor.
Danos Morais. Configuração. Não é razoável que um
veículo
zero quilômetro regularmente adquirido apresente
defeitos
não solucionados de forma amigável e cordial, causando ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento no caso concreto. Multa por litigância de má-fé. Manutenção da multa e no percentual fixado. Alteração da verdade dos fatos. Incidência do inciso II do artigo 80 do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO.(Apelação Cível, Nº 70084066521, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 18-12-2020) [grifei]

Sendo assim, entendo adequada a decisão ora objurgada, pelo que a mantenho sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021